Tribunal: CARF
Processo: 10480.734488/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.734488/2013-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.374 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL-ALCOOLQUIMICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta manifeste-
se conclusivamente e de forma justificada sobre a adequação dos bens e serviços identificados no
Relatório de Fiscalização acostado às fls. 18/37, ao conceito fixado no RESp no. 1.221.170/PR
sobre insumos e detalhado no Parecer COSIT no 05/2018, informando acerca da essencialidade e
relevância na atividade econômica da empresa e informe, por demonstrativo, quais os valores do
crédito correspondente a cada um dos itens acima devem ser mantidos ou exonerados do crédito
tributário lançado de ofício, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Jorge Luis Cabral
(substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
O presente processo reúne Autos de Infração da COFINS e da Contribuição para o PIS
(respectivamente, às fls. 03/08 e 09/151), relativos a fatos geradores ocorridos em
31/03/2009, lavrados em razão da apuração de insuficiência de recolhimento das citadas
contribuições, nos quais constam indicados, em Reais, os seguintes valores:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.734488/2013-01
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.374 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734488/2013-01

No Relatório de Fiscalização acostado às fls. 18/37, encontram-se consignadas as
seguintes informações que julgamos relevante relatar, apresentadas a partir de imagens
extraídas dos autos digitais:
(...)

Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.374 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734488/2013-01

(...)
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.374 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734488/2013-01

Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.374 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734488/2013-01

(...)

Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.374 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734488/2013-01

Irresignado com o lançamento fiscal, o contribuinte ingressou, tempestivamente (vide
documento de fl. 989), com a impugnação de fls. 956/982 dos autos digitais, na qual,
em síntese:
a) Faz breve relato sobre as suas atividades empresariais e a estrutura do seu parque
industrial, o qual segundo expõe se presta à produção de aguardente, álcool e açúcar, e
contesta as conclusões fiscais, ao tempo em que sustenta o direito aos créditos
reivindicados, por entender que tanto o Conselho de Contribuintes quanto o Poder
Judiciário não admitem restrições ao princípio constitucional da não cumulatividade.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.374 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734488/2013-01

b) Aduz que o termo insumos tem o mesmo sentido e significado na linguagem comum
dentro de todo o território nacional – e até no estrangeiro (input, em inglês)
–, isto é, representa cada um dos elementos, diretos e indiretos, necessários à produção
de produtos e serviços, como, por exemplo, matérias-primas, máquinas, equipamentos,
capital, mão-de-obra, energia elétrica, etc.
c) Nessa trilha, apresenta excertos doutrinários e jurisprudenciais que se prestam a
arguir a ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de atos normativos expedidos pela RFB
(INs 247/2002, 358/2003 e 404/2004) e a defender a ampliação da interpretação a ser
dada ao termo "insumo" para fins da não cumulatividade da Cofins e do PIS e afirma ser
indubitável que se não fossem creditados os impostos pagos nas notas de entrada dos
itens adquiridos, restaria configurada a tributação sobre a tributação.
d) Argumenta que a atividade agroindustrial que pratica, quando da produção da cana-
de-açúcar, caracteriza-se por ser uma atividade integrada que envolve tanto a produção
rural (setor primário da economia), quanto a industrialização (setor secundário da
economia), e que "preponderantemente a agroindústria é que produz seus próprios
insumos", de forma "que tanto na produção rural como na produção industrial o
contribuinte deve ter reconhecido os créditos na apuração das contribuições".
e) Acresce, citando excerto doutrinário, "que cercear o creditamento fiscal de insumos
agrícolas é também absurdo não apenas no viés jurídico como também de
macroeconomia, visto que atividades agrícolas apresentam particularidades face ao
risco desta espécie de atividade".
f) Discorre a respeito de política fiscal, do longo período de tempo em que desenvolve
as atividades de cultivo da cana-de-açúcar e produção dos seus derivados, da evolução e
amadurecimento do setor sucro-alcooleiro e da lisura com a qual atua, inclusive do
ponto de vista fiscal, afirmando "deter regularidade fiscal plena".
g) Lista uma série de atividades que seriam inerentes à sua produção agroindustrial e
alega ser legítima a apropriação de créditos referentes aos materiais utilizados na
atividade agrícola e destinados ao tratamento da água ou usados na limpeza de
equipamentos e de máquinas (graxas, pinos, tarraxas e ferramentas); além de produtos
químicos para laboratório e efluentes do processo industrial; partes e peças para
veículos; itens de segurança e proteção individual; combustíveis e lubrificantes das
empilhadeiras e caminhões.
h) Com base em transcrição de excerto doutrinário que trata do conceito de insumo de
forma ampla e expõe que a vedação ao crédito, na medida em que produz oneração
tributária sobre a mesma base, vai de encontro à finalidade da não cumulatividade das
contribuições, pondera que não seria válido utilizar argumento no sentido de defender
que em etapas anteriores não houve incidência do tributo.
i) Contesta os cálculos relativos à depreciação de bens, por entender que a fiscalização
considerou apenas máquinas e equipamentos industriais, deixando de levar em conta
veículos, instalações, máquinas e implementos, edifícios e dependências, os quais
dariam direito a crédito, por depreciação, nos moldes do que dispõe o art. 3o, VI, da Lei
no 10.833/2003.
Ao final, requer a improcedência da autuação e protesta por todos os meios de prova em
direito admitidas, "principalmente juntada posterior de novos documentos, perícias
contábeis, inspeções judiciais, enfim, tudo o que for necessário para se asseverar o ora
expendido".

Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3003-000.374 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734488/2013-01

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2009
FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento das contribuições para a Cofins, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
BASE
DE
CÁLCULO.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
Somente geram créditos da contribuição para a Cofins as despesas com matéria-prima,
produto intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos dão direito ao
creditamento da contribuição para a Cofins não cumulativa incidente em suas
aquisições.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS DECORRENTES DE ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
Não há previsão legal para o aproveitamento dos créditos calculados em relação à
depreciação ou amortização de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado que não sejam utilizados na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2009
FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento das contribuições para o PIS, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
CRÉDITOS. INSUMOS.
Somente geram créditos da contribuição para o PIS as despesas com matéria-prima,
produto intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3003-000.374 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734488/2013-01

em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos dão direito ao
creditamento da contribuição para o PIS não cumulativa incidente em suas aquisições.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS DECORRENTES DE ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
Não há previsão legal para o aproveitamento dos créditos calculados em relação à
depreciação ou amortização de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado que não sejam utilizados na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2009
INCONSTITUCIONALIDADE.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, como órgão da administração direta da
União, não é competente para decidir quanto à inconstitucionalidade de norma legal.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
I - Do conceito de insumos
A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração das
contribuições ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na
norma como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3003-000.374 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734488/2013-01

O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina
e da jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de
PIS e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3003-000.374 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734488/2013-01

desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do
regime não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de
prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa,
afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004. Observa-se, portanto, que o STJ assimilou uma concepção de insumos que
é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor,
exsurge, de forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Em outras palavras, saber se determinado dispêndio integra o conceito de insumos
para fins de direito creditório no regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise de
sua essencialidade ou relevância em face das particularidades da atividade que determinada
empresa desempenha.
Por tudo quanto relatado, observa-se que a autoridade fiscalizadora abraçou o
entendimento consubstanciado nas Instruções Normativas IN SRF nos 247/2002 e no 404/2004,
no sentido de restringir o direito crédito apenas às situações relacionadas nos referidos atos
normativos. A decisão recorrida, pelo que se depreende do voto, aplicou o mesmo conceito
restritivo de insumos, outrora consignado pela Fiscalização.
Inobstante a autoridade julgadora da instância a quo, pelo visto, guardar crença na
inexistência de vinculação administrativa à jurisprudência judicial quanto ao conceito de
insumo, o que se tem por certo é que o afastamento das IN SRF nos 247/2002 e no 404/2004 se
impõe por força do conteúdo do julgado no aludido REsp 1.221.170/PR, que se submeteu ao rito
de recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC/1973 (correspondente aos arts. 1.036 a
1.041 do CPC/2015), o que torna obrigatória sua observância no âmbito deste E. CARF,
consoante art. 62, §2o do RICARF.
Para efeito de orientar a atuação dos Procuradores da Fazenda Nacional a partir do
paradigmático acórdão, em seguimento àquela decisão do STJ, que por seu turno teve voto
condutor da lavra da Ministra Regina Helena Costa, a Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN
emitiu a NotaSEIno63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, com o seguinte teor:
35.OSTJ, seguindo o voto daMinistraReginaHelenaCostaadotouaposição intermediária
quanto ao conceito de insumo, ao adotar os critérios de relevância e essencialidade –
também
adotadas
no
CARF
–
e afastando o conceito de insumodalegislaçãodoIPIeIRPJ.DeacordocomovotodaMinistraReginaHelenaestabeleceu seocritérioderelevânciamaisabrangentequeodepertinênciaadotadopeloMinistroMauroCa mpbellMarques.OsMinistrosMauroCampbellMarqueseNapoleãoNunesMaiaFilhorealinh aramosseusvotosparaacompanharMinistraReginaHelenaCosta.
(...)
Observação1.ObservasequeoSTJadotouainterpretaçãointermediáriaacerca da definição
de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância. Deve-se, pois, levar em conta as particularidadesdecadaprocessoprodutivo,namedidaemquedeterminadobempode fazer
parte de vários processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância. Vale
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3003-000.374 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734488/2013-01

destacar que os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidosnovotodaMinistraReginaHelenaCosta,demaneiraqueseentende como
critério da essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a) “constituindoelementoessencialeinseparáveldoprocessoprodutivoouda execuçãodoserviço”ou“b)quandomenos,asuafaltalhesprivedequalidade,quantidade
e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”b)seja
“po rimposição legal.”
A Receita Federal do Brasil - RFB teve também por bem elaborar ato normativo
acerca da matéria em comento, com o fito de direcionar a atuação das unidades que compõem o
seu corpo, expedindo, assim, o Parecer Normativo COSIT no 05, de 17/12/2018, assim
ementado:
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese
acordada na decisão judicial em comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1)
“constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço”;a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva”;b.2) “por imposição legal”.Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art.
3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o, inciso II.
Feitas essas considerações e em vista do entendimento – já superado – que
demarcou tanto a atuação da Fiscalização quanto da instância julgadora a quo, com fulcro na
faculdade que nos confere o art. 18 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), considero fundamental
para a formação de convicção do Colegiado que o julgamento do Recurso Voluntário seja
convertido em diligência à Unidade de Origem, a fim de que a autoridade fiscalizadora elabore
relatório, no qual:
a) manifeste-se conclusivamente e de forma justificada sobre a adequação dos
bens e serviços identificados no Relatório de Fiscalização acostado às fls. 18/37, ao conceito
fixado no RESp no. 1.221.170/PR sobre insumos e detalhado no Parecer COSIT no 05/2018,
informando acerca da essencialidade e relevância na atividade econômica da empresa;
b) À luz do entendimento firmado no RESp no. 1.221.170/PR e detalhado no
Parecer COSIT no 05/2018, informe, por demonstrativo, quais os valores do crédito
correspondente a cada um dos itens acima devem ser mantidos ou exonerados do crédito
tributário lançado de ofício;
c) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3003-000.374 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734488/2013-01

É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 1163
DF CARF MF
Original